Tribunal: TJMT
Processo: 1026194-96.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026194-96.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HAILTON GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 655.007.171-20 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1026194-96.2021.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: HAILTON GONÇALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: OI MÓVEL S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 29/08/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – IMPOSSÍVEL DE ANALISAR O MÉRITO – DESOBEDIÊNCIA AO RITO LEGAL MÍNIMO – CAUSA NÃO MADURA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. CAUSA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

Observando-se que a sentença não seguiu o rito procedimental mínimo, sem sequer oportunizar à parte reclamada a apresentar peça de contestação, julgando improcedente o mérito da demanda, não se encontra madura nesta fase, sendo caso de anular a sentença e devolver à origem para o regular trâmite processual.

SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO COM O RETORNO À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por HAILTON GONÇALVES DOS SANTOS contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais, pugnando pela reforma e procedência do pleito, com a consideração de indevida negativação e fixação dos danos morais.

Não se observa peça de contrarrazões ao recurso.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

No presente feito se observa a peça inicial negando relação jurídica, questionando a negativação e pedindo indenização por danos morais, de onde, houve uma determinação do juízo no nascedouro do processo determinando a emenda à inicial para a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, determinação esta que ficou mais de 01 ano parada e sem ser atendida.

Nesse meio tempo, houve a apresentação de procuração nos autos pela parte OI, de onde, sequer houve a realização de audiência de instrução.

Mesmo após a determinação de emenda à inicial, sem o devido atendimento, houve a sentença que julgou o mérito da demanda, dizendo que a negativação era correta e por isso não se vislumbrava a ocorrência do dano moral, de onde, dessa sentença adveio o presente recurso, pugnando pelo conhecimento e provimento, nos termos da inicial.

Verifica-se aqui gritante descumprimento do rito processual, que, em verdade impossibilita qualquer julgamento de mérito, visto que, ao invés de ter proferido eventual sentença de indeferimento da inicial, por eventual descumprimento da determinação da emenda, proferiu sentença de mérito, sem sequer realizar a audiência de conciliação e sem sequer ter dado a oportunidade à parte recorrida de apresentar a peça de contestação, o que, é óbvio o impedimento de analisar o mérito, sob pena de prejuízos poderem ser impostos à reclamada.

A causa não está madura e diante da impossibilidade de análise do mérito neste momento, uma solução apenas se visualiza, qual seja: a anulação da sentença de ofício com a devolução à origem para os devidos trâmites, seguindo-se à uma nova prolação de sentença.

ISTO POSTO
, de ofício
anulo a sentença ante a sua impossibilidade de análise de mérito neste momento,
pela precoce sentença proferida, nos moldes da fundamentação alhures realizada, com a determinação de retorno dos autos à origem, para o regular processamento dos autos, com a realização da audiência de conciliação e apresentação da contestação, sem prejuízo do magistrado tomar eventuais medidas ante o não cumprimento da determinação de emenda à inicial, porém, neste momento, o recurso se mostra impossível de análise do mérito.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022